Tribunal: CARF
Processo: 11080.720367/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720367/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.067 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
HENRI SILVA GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
DIRF. MULTA POR ENTREGA EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA.
Correta a lavratura de auto de infração de multa decorrente da mora na
apresentação de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte informando
retenções desse tributo, ainda que em um único mês do ano calendário a que se
referir a declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
O presente processo trata de impugnação apresentada contra notificação de
lançamento de multa, no valor de R$ 515,00, por haver o sujeito passivo entregado em
atraso a DIRF referente ao exercício 2012, ano calendário 2011 (fl 3).
Cientificado eletronicamente da pretensão fiscal em 05/01/2013, o notificado
apresentou impugnação em 15/01/2013 (fls 2), requerendo o cancelamento da
declaração em tela e a exoneração da respectiva multa, alegando que é indevido o
pagamento de IRRF por ele realizado, no ano de referência, razão pela qual estaria
desobrigado a apresentar a declaração que ensejou o lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720367/2013-40
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720367/2013-40

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 08-26.603, de 5 de setembro de 2013 (e-fl. 14), que recebeu a seguinte
ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2011
DIRF. MULTA POR ATRASO.
É devida a multa decorrente da mora na prestação de Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte quando o contribuinte tenha realizado retenção desse
tributo, ainda que em um único mês do ano calendário a que se referir a
declaração.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO. ERRO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao impugnante o ônus da prova de que realizou o pagamento de IRRF
sem a correspondente retenção.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 23, alegando,
em síntese, que não estava obrigado à entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF).
Em sessão de julgamento realizada em 10 de setembro de 2019, este Colegiado,
por meio da Resolução no 1002-000.108, decidiu baixar o presente processo em diligência nos
termos seguintes:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
Verifique se a importância de R$ 490,00 que foi objeto de pedido de restituição deferido
no PER/DCOMP 0117.86264.291112.1.2.04-2033 por motivo de pagamento indevido
ou maior é coincidente em data, valor e período informados na DIRF ativa do ano-
calendário de 2011 e se aquele foi o único recolhimento que obrigou o contribuinte a
apresentação desta declaração no período em questão, elaborando relatório
circunstanciado e conclusivo sobre a obrigatoriedade, ou não, de entrega desta
declaração sob este ou outro critério, podendo intimar o Recorrente a esclarecer outros
pontos e a apresentar novos elementos que julgar oportunos à solução da lide;
Verifique, por meio dos sistemas de controle da RFB (a exemplo do Sinal), se houve
efetivamente o recolhimento dos DARF de e-fls. 8 acostado aos autos pelo Recorrente,
juntando, se possível, telas geradas pelos sistemas para efeito de comprovação.
Em resposta à diligência, a autoridade fiscal elaborou o despacho de e-fls. 36 e
abriu prazo para manifestação do Recorrente sobre as considerações e conclusões externadas.
Ultimado o prazo sem qualquer manifestação do Recorrente, os autos retornaram
a este relator para prosseguimento.
É o relatório do necessário.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720367/2013-40

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de impugnação contra notificação de lançamento de multa, no valor de
R$ 515,00, por entrega de DIRF em atraso referente ao exercício 2012, ano calendário 2011.
Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, que não estava
obrigado a entrega da DIRF.
Sem razão o Recorrente.
O relatório de diligência de e-fls. 36 não deixa dúvida de que o Recorrente estava
obrigado a entrega da DIRF, conforme se depreende da leitura dos excertos seguintes:
(...)
Atendendo à determinação contida na Resolução 1002-000.108 do CARF,
concluo que o montante de R$ 490,00, arrecadado em 14/03/2011 e objeto de
restituição deferida no PER 0117.86264.291112.1.2.04-2033, é DIFERENTE em data
e período de apuração daquele constante na DIRF ativa do contribuinte. Nessa, consta
que a mesma importância foi retida no período de apuração dezembro de 2011.
Também informo que aquele não foi o único recolhimento que obrigou a parte
interessada a apresentação da referida declaração, uma vez que, conforme anexado
acima, foi apurado pagamento no mesmo código de receita (0588) no mesmo ano
calendário (R$ 254,12 em 24/01/2011).
9.
Diante do exposto e nos termos do art. 2° da IN/RFB n° 1.216/2011
(legislação vigente na época do fato gerador da obrigação acessória), o contribuinte
tinha obrigação de apresentar a DIRF/2012 (AC/2011), em razão de ter efetuado
pagamento à pessoa física por serviços prestados sem vínculo empregatício, no código
0588, tanto na declaração original, quanto na retificadora, além de ter recolhido sem
informação em DIRF, o IRRF no mesmo código de receita em 24/01/2011.
Assim, considerando o teor do despacho supra, não vislumbro reparos a fazer no
acórdão recorrido, motivo por que o não provimento do recurso é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento do recurso.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720367/2013-40

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital